Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603507-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão julgador: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0603507-95.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) CumSen
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 05/12/2025
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- MAURO ROCKENBACH - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURO ROCKENBACH (AGRAVANTE)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADA)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862067
14/03/2026
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44862067 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.082
AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603507-95.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
AGRAVANTE: MAURO ROCKENBACH
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - OAB/PR116617
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
INTERNO.
ELEIÇÃO
2022.
MULTA
ELEITORAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
PARCELAMENTO. SUBSISTÊNCIA. ART.
833, X, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática
que
indeferiu
pedido
de
levantamento de penhora sobre valor de R$
48.741,47, sob o fundamento de que a
quantia,
proveniente
de
empréstimo
consignado, não se destina à garantia do
mínimo existencial do agravante e de seu
núcleo familiar.
2. O agravante alega, em síntese, que a
decisão agravada é omissa por não analisar

Num. 44862067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
seu direito ao parcelamento dos valores
devidos, previsto no art. 17 da Resolução
TSE nº 23.717/2023, e que o valor
bloqueado
é
oriundo
de
empréstimo
consignado destinado à construção de sua
residência, sendo, portanto, essencial à sua
subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a penhora realizada impede o
direito do agravante ao parcelamento da
dívida eleitoral, nos termos do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.717/2023 e do art. 13,
§ 1º, da Lei nº 10.522/2002; e (ii) saber se
os valores penhorados são impenhoráveis
por serem necessários à subsistência do
agravante, especialmente por serem oriundos de empréstimo consignado
destinado à construção de sua residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito ao parcelamento da dívida não
é prejudicado pela penhora, uma vez que o
agravante teve a oportunidade de solicitar o
parcelamento
antes
do
início
do
cumprimento de sentença, mas não o fez. A
penhora
decorre
do
não
pagamento
espontâneo do débito e não impede que o
agravante
solicite
o
parcelamento
do
restante do valor devido, observados os
requisitos legais.
5. A alegação de que a manutenção da
penhora
importa
em
uma
primeira
prestação muito elevada não se sustenta,
pois a penhora não faz parte de um pedido
de parcelamento formulado pelo devedor,
tendo fundamento jurídico distinto.
6. Não há prova nos autos de que os
valores penhorados são utilizados para a
subsistência do agravante. Os documentos
apresentados não comprovam que a obra
em andamento pertence ao agravante, nem
que os pagamentos realizados a terceiros
se referem a serviços de pedreiro. Da
mesma forma, não há comprovação de que

Num. 44862067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
os pagamentos realizados à filha do
agravante se referem a aluguel.
7. A impenhorabilidade de contas de
investimento, por extensão de interpretação
do art. 833, inciso X, do CPC, e em relação
aos
recursos
financeiros
obtidos
por
empréstimos consignados, é dependente de
se reconhecer que esse dinheiro serve para
a subsistência do devedor, o que não restou
demonstrado no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que indeferiu o pedido de
levantamento da penhora.
Tese de julgamento:
1. A penhora realizada em cumprimento de
sentença não impede o exercício do direito
ao parcelamento da dívida eleitoral restante, desde que observados os
requisitos legais.
2.
A
impenhorabilidade
de
valores
depositados em contas de investimento,
incluindo aqueles provenientes de empréstimo consignado, depende da
comprovação de que se destinam à
subsistência do devedor e de sua família.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
833, X; Resolução TSE nº 23.717/2023, art.
17; Lei nº 10.522/2002, art. 13, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n.
1.660.671/RS,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, Corte Especial, j. 21/2/2024, DJe
de 23/5/2024; STJ, AREsp n. 2.891.183/SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 25/8/2025, DJEN de
29/8/2025; STJ, REsp n. 1.820.477/DF, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, j. 19/5/2020, DJe de 27/5/2020;
STJ, REsp n. 1.860.120/SP, Rel. Min.
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
j.

Num. 44862067 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
8/9/2020, DJe de 14/9/2020; STJ, REsp n.
1.931.432/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 8/6/2021, DJe de
15/6/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURO ROCKENBACH (id. 44740646) contra
a decisão de id. 44721290, a qual indeferiu o pedido de levantamento da penhora que recai sobre
o valor de R$ 48.741,47 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete
centavos), por se tratar de quantia proveniente de empréstimo consignado, que não ostenta
natureza de verba destinada à garantia do mínimo existencial do embargante e de seu núcleo
familiar.
Sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois, ao manter o bloqueio
da quantia de R$ 48.741,47, deixou de analisar o direito do executado ao parcelamento dos
valores devidos, previsto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.717/2023 e expressamente citado na
petição de Id. 44604886. Ressalta o embargante que tal dispositivo garante a qualquer cidadão o
direito ao parcelamento dos débitos perante a Justiça Eleitoral, sem qualquer condicionamento
quanto à demonstração de hipossuficiência ou ao pagamento prévio de parte da dívida, exigindo-
se apenas a observância aos valores mínimos das parcelas, nos termos do art. 13, §1º, da Lei nº
10.522/2002. Trata-se, portanto, de direito subjetivo.
Alega que sempre manifestou sua intenção de parcelar o débito, tendo juntado aos autos
inclusive as trocas de e-mails mantidas com a Procuradoria-Geral da União, nas quais fica
evidente que o parcelamento apenas não se concretizou em razão do bloqueio judicial ora
debatido. Assim, ao manter a constrição e não se manifestar sobre o pedido de parcelamento
integral, a decisão embargada acabou por tolher o direito do executado, configurando omissão
sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.
Aduz, ainda, que, embora a decisão tenha entendido que o valor bloqueado não seria
indispensável à sua subsistência, não foi considerada a realidade fática demonstrada nos autos.

Num. 44862067 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
O montante bloqueado é oriundo de empréstimo consignado, contratado especificamente para
custear a construção de sua residência, situada na Rua Luciano Betinarde, nº 1173, Bairro
Roseira, no Município de Colombo/PR, o que é devidamente comprovado pelas fotografias
anexadas. A obra já se encontra parcialmente construída, porém paralisada em razão da
indisponibilidade dos valores.
O embargante aponta que a movimentação financeira destacada na decisão realizada por PIX e
pagamentos de cartão de crédito, decorre justamente das despesas com a referida construção,
incluindo pagamentos ao pedreiro responsável, como o PIX de R$ 6.000,00 realizado em
03/05/2025 ao Sr. Dilaelson Lourenço dos Santos, além de outros comprovantes anexados que
registram a continuidade da obra. Acrescenta que reside atualmente em imóvel de propriedade de
sua filha, Amanda L. Rockenbach, pagando aluguel mensal de R$ 1.000,00, também comprovado
por PIX anexados, alguns inclusive em valores superiores devido a atrasos.
Dessa forma, reafirma que os valores bloqueados são, sim, essenciais à sua subsistência, pois
foram integralmente destinados à construção de sua moradia e serão descontados diretamente
de seus rendimentos, tendo origem em empréstimo consignado. Sustenta, portanto, que o
entendimento adotado na decisão embargada não se harmoniza com os próprios precedentes do
STJ citados, que exigem a demonstração de prejuízo ao mínimo existencial, situação que, no
caso concreto, estaria plenamente configurada.
Ao final, reitera seu interesse no parcelamento integral do débito, salientando que a manutenção
do bloqueio o obriga, na prática, a arcar de imediato com a maior parte da dívida, em
desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.717/2023. Acrescenta que não há óbice
para que o Termo de Parcelamento seja firmado desde logo, ficando eventual liberação dos
valores condicionada à homologação judicial do ajuste. (id. 44740646).
As contrarrazões sustentam que os embargos são inadequados, por buscarem rediscutir o mérito
e introduzir fatos novos, razão pela qual pugnam pelo seu não conhecimento. No mérito,
requerem o não provimento, a fim de que seja mantida, em todos os seus termos, a decisão de
Id. 44721290, que indeferiu o levantamento da penhora incidente sobre o montante de R$
48.741,47 e determinou sua imediata conversão em renda em favor da União. (id. 44805789).
A decisão id. 44805937 determinou a conversão dos embargos de declaração em agravo
interno, oportunizando às partes a complementação de razões.
A complementação apresentada pelo agravante pontua que os valores penhorados são
provenientes de um empréstimo consignado, realizado em razão da construção de sua casa, na
Rua Luciano Betinarde, nº 1173, no Município de Colombo/PR, estando a obra paralisada em
função da penhora dos valores. Acrescenta que a obra também é o motivo de sua elevada
movimentação financeira.
Informa que hoje o Recorrente vive de aluguel em apartamento de sua filha, pagando os gastos
de condomínio, luz e gás, de modo a justificar a realização de PIXs para sua filha Amanda L.
Rockenbach.
Portanto, entende demonstrado que o valor bloqueado é utilizado para sua subsistência.

Num. 44862067 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
Em outra linha de argumentação, defende a possibilidade de parcelamento das multas eleitorais,
conforme previsão do art. 17, da Res. nº 23.717/23, no qual não há condicionamentos à eventual
hipossuficiência do devedor, devendo-se apenas observar os requisitos mínimos das parcelas
previstos no art. 13, § 1º, da Lei nº 10.522/2002.
Assim, o indeferimento do desbloqueio dos valores feriu direito subjetivo do devedor, apontando
ainda que a conversão em renda do valor penhorado importará em uma primeira parcela de cerca
de 70% do valor, restando o parcelamento de apenas 30% do saldo devedor.
Relata "que o executado já tentou contatos com a Procuradoria Geral da União através de trocas
de e-mails, todos anexos aos Ids. 44604887 e 44615962. No entanto, devido ao bloqueio
pendente nos autos, o parcelamento da integralidade do valor ainda não foi possível" (p. 6).
Requer, ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de R$ 48.741,47 (quarenta e
oito mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) e o parcelamento integral
da dívida, dispondo-se a assinar antecipadamente o futuro termo de acordo e só após sua
homologação judicial ocorreria a liberação dos valores (id. 44815248).
A União apresentou contrarrazões (id. 44832296), argumentando que os valores oriundos de
empréstimos consignados não têm natureza de verba salarial impenhorável, "pois constituem
capital disponível para livre gestão de crédito, e não verba destinada exclusivamente à
sobrevivência" (p. 2), e que a movimentação financeira trazida aos autos demonstra que os
valores são, em verdade, sobras salariais.
Ainda, apontou que os gastos encontrados nos autos afastam a alegação de risco à subsistência,
detectando-se gastos supérfluos.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno.
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, convertidos em agravo interno, manejado por
MAURO ROCKENBACH (id. 44740646) contra a decisão de id. 44721290, que indeferiu o pedido
de levantamento da penhora que recai sobre o valor de R$ 48.741,47 (quarenta e oito mil,
setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), por se tratar de quantia
proveniente de empréstimo consignado, que não ostenta natureza de verba destinada à garantia
do mínimo existencial do embargante e de seu núcleo familiar.

Num. 44862067 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
II.I. Admissibilidade:
A decisão monocrática recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 182, de 19 de
setembro de 2025 (sexta-feira, id. 44736282), e os originários embargos de declaração foram
opostos em 24/08/2025 (quarta-feira, id. 44740646), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no
art. 258, do Código Eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
agravo interno.

II.II. Mérito:
No mérito, o agravo interno busca reverter a decisão monocrática id. 44721290, que indeferiu o
pedido do agravante de levantamento de penhora realizada sobre o valor de R$ 48.741,47
(quarenta e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).
Eis o inteiro teor da decisão recorrida:

"DECISÃO

1. Trata-se de cumprimento de sentença em face de Mauro Rochenbach em face de débito em
prestação de contas no valor de R$ 68.044,95 (sessenta e oito mil e quarenta e quatro reais e
noventa e cinco centavos, id. 44449077).
Na manifestação de id.44604886, o executado afirma que:
Ao retirar os extratos bancários de sua conta, o executado havia percebido um bloqueio de
R$ 19.535,83, cujo desbloqueio já foi requerido no Id 44552788, com expressa
concordância manifestada pela União na petição anterior dos autos. Ocorre que após tomar
ciência do despacho de Id. 44594564 – que trouxe a informação de um bloqueio maior -, ao
analisar seus investimentos, o executado se deparou com outro bloqueio, no valor de R$
48.741,47.
Considerando que os R$ 19.535,83 são provenientes exclusivamente do recebimento dos
vencimentos do executado, com manifestação expressa pelo desbloqueio por parte da
União, e os R$ 48.741,47 bloqueados de seus investimentos são valores inferiores a 40
salários mínimos, requereu o desbloqueio da integralidade dos valores bloqueados.
Da mesma forma, ressaltou expressamente que possui interesse na realização de acordo.
A União (id.44600934), por sua vez, concorda com o desbloqueio de R$ 19.535,83 (dezenove
mil e quinhentos e trinta e cinco mil reais e oitenta e três centavos), pois demonstrado que se

Num. 44862067 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
trata de provento mensal em cargo comissionado junto ao Governo do Paraná.
No entanto, dado que o valor remanescente bloqueado não quita integralmente o débito, a União
requer a penhora de cota dos rendimentos do devedor, no valor de até 10% do rendimento
líquido do devedor, mensalmente, até que seja adimplido o montante devido, uma vez que as
demais medidas para constrição de outros bens não foram suficientes e a verba tem caráter
alimentar.
A decisão id. 44611782 determinou o levantamento da constrição sobre o valor de R$ 19.535,83
(dezenove mil e quinhentos e trinta e cinco mil reais e oitenta e três centavos) decorre de verbas
salariais, na forma do art. 833, incisos IV e X, do CPC, e manteve bloqueado os demais valores
até que fosse apresentado termo de acordo de parcelamento para homologação judicial.
O Executado formulou, então, novo pedido de levantamento de penhora sobre o valor de R$
48.741,47 (quarenta e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)
para permitir o parcelamento do restante da dívida executada por meio de um acordo com a
União.
Reforça seu interesse em adimplir o débito, porém, de forma parcelada, para que não prejudique
sua subsistência, repisando ainda a tese de que os valores até 40 (quarenta) salários-mínimos
são impenhoráveis, segundo a orientação jurisprudencial do STJ (id. 44615964).
Intimada, a União apresentou a petição id. 44672180, pela rejeição do levantamento da
restrição, já que é "preciso prova de que se trata da única reserva financeira e de que
os valores são utilizados e necessários para a subsistência do devedor" (grifos no original),
segundo a orientação do STJ.
A seu turno, o Executado se manifestou quanto à impugnação da União, informando que o valor
sobre o qual recai a restrição é fruto de empréstimo consignado recebido em 02/05/2025, verba
essa de igual natureza impenhorável, segundo a orientação jurisprudencial da Justiça Federal,
pugnando a determinação de que a União conceda o parcelamento pretendido (id. 44685560).
A União, intimada, requereu que o Executado promovesse a juntada de extrato bancário
referente ao período de 02/05/2025 a 30/05/2025, com o objetivo de analisar a possibilidade de
parcelamento (id. 44706305).
Juntados os extratos (id. 44706380), a União apresentou derradeira manifestação no sentido de
que da análise do documento bancário se extrai a sobra de valores em relação aos débitos
mensais, de modo que não é possível atribuir aos valores penhorados a natureza de verba
necessária à subsistência do Executado, reforçando a possibilidade de penhora sobre valores
obtidos por empréstimo consignado, conforme orientação jurisprudencial do STJ.
É o relatório.
Decido.
2. A solução da questão perpassa, em meu entender, 3 pontos essenciais: a) compreender o

Num. 44862067 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
alcance da orientação jurisprudencial do STJ quanto à impenhorabilidade de recursos
depositados em contas, até o valor de 40 salários-mínimos; b) Se há impenhorabilidade de
recursos financeiros advindos de empréstimos consignados; c) se há nos autos a prova de que
os recursos ora abrangidos por restrição judicial são necessários à subsistência do Executado.

2.1. A jurisprudência do STJ quanto à penhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em
contas poupança e contas de investimentos:
O Executado sustenta que há uma linha de compreensão jurisprudencial do C. Superior Tribunal
de Justiça acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em
qualquer tipo de aplicação, citando: AgInt no AREsp: 2158572 PR 2022/0196430-7, Relator.:
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
Data
de
Julgamento: 26/02/2024, T3
-
TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024, AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2,
Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023
e, ainda, julgado desta Corte Regional Eleitoral no mesmo
sentido: REl:
06003848920226160000 PONTA GROSSA - PR 060038489, Relator.: Claudia Cristina
Cristofani, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data de Publicação: DJE-272, data 18/10/2022.
Com efeito, reconhece-se a existência dessa linha de entendimento no âmbito daquela Corte
Especial, contudo, não se pode deixar de acrescer que a questão ganhou novo enquadramento
após ser debatida pela Corte Especial daquele Tribunal, em julgado que recebeu a seguinte
ementa que, em verdade, expõe o fundamento do voto condutor e a tese que veio a ser fixada:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO
DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO
CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS,
ÍNTEGRAS E COERENTES.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-
corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do
CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015.
2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável
o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas
não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade
financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio,
saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-

Num. 44862067 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO
DA QUESTÃO CONTROVERTIDA
3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil
de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 -
atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de
poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite
intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de
maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança"
(REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido:
AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017.
4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais
para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento
jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da
impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava
de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas.
5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que
passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade
da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações
em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em
conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou
fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp
1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe
29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30.6.2017.
6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no
REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as
verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X,
DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5º DA LINDB
7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição
jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo
a impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos para o dinheiro aplicado
exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas
do CPC/1973 e do atual CPC.

Num. 44862067 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente
apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles
refletir e apresentar solução intermediária.
9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao
Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par.
10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à
alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser
desconsiderada no julgamento da presente causa.
11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até
aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art.
649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a
quantia de até 40 salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.
12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade
fática atinente às aplicações financeiras.
13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão
médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua
família, pensava naturalmente na poupança.
14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas
em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo
frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente
privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor
retorno.
15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema,
que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção
almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário
mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa
humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado
pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB,
consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por
fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros
que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade
similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado.
16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de
interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema
jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5º da LINDB.
17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que
passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40
salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em

Num. 44862067 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.
18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra
outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa
técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente
conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só,
é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito
com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei
não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas
restritivamente.
19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses,
que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a
perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção
de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente
restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da
responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando
compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por
sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de
existir de outra.
20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no
próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de
Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens
apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade
contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in
concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua
aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.".
21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie
orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em
qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese
do art. 833, X, do CPC.
22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela
que respeita as seguintes premissas:
a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o
investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança
(isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos,
destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou
imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de
alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);
b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que
remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se

Num. 44862067 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza
diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção
contra adversidades futuras e incertas);
c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não
conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente
será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de
que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que
comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui
natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o
salário, ou verba de natureza salarial);
d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a
hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção
absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de
que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a
assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar
contra adversidades.
SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA
23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até
40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de
poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico
(Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras
aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser
estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde
que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido
montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
HIPÓTESE DOS AUTOS
24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-
se, em tese, verba perfeitamente penhorável.
25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta,
em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo
de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores
impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da
remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou,
ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim
constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas
tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos
verdadeiros destinatários.
26. Recurso Especial provido.

Num. 44862067 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
(STJ - REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado
em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024) Grifei.

Em igual sentido, colhe-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE. CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora
das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família.
2. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou
quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá,
eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários
mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o
referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo
existencial.
3. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem
inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde
que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.
4. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu
pela possibilidade de penhora do valor em conta da parte recorrente. Rever tais premissas
encontra óbice insuperável da Súmula nº 7/STJ, visto que a reanálise de provas é inviável
no âmbito do recurso especial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(STJ - AREsp n. 2.891.183/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025).

Observe-se que a publicação da decisão da Corte Especial é posterior aos julgados
mencionados pelo Executado e traz limitações à compreensão absoluta de impenhorabilidade
em contas de investimento em valor de até 40 salários-mínimos, mormente, a de que deve ser
comprovado que esse valor - que constitui um núcleo mínimo de garantia de recursos familiares
- é destinado a assegurar o mínimo existencial.
Ou seja, a impenhorabilidade sobre contas de investimentos não resulta de forma automática,
como acontece com as contas poupança, protegidas expressamente pelo art. 833, inciso X, do
Código de Processo Civil.

Num. 44862067 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
A jurisprudência do STJ permite a extensão da norma de impenhorabilidade mencionada às
contas investimento desde que haja a prova de que esses recursos servem à mesma finalidade
legalmente presumida para as cadernetas de poupança, ou seja, assegurar um mínimo
existencial do devedor.
Sem que seja feita essa prova nos autos, que resulte na identidade de objetivo em relação à
caderneta de poupança, não é possível estender a proteção de impenhorabilidade a outros tipos
de investimento mantidos pelos executados.
Em suma, a proteção da norma de impenhorabilidade contida no art. 833, inciso X, do CPC,
somente se aplica a outros tipos de contas de investimento se demonstrado que o uso dessa
forma de aplicação financeira atende à mesma finalidade legalmente presumida para a
caderneta de poupança, qual seja, a de assegurar o mínimo existencial do devedor.

2.2. A posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à impenhorabilidade de
valores recebidos a título de empréstimo consignado:
Controvertem o Exequente e o Executado quanto à possibilidade de penhora de valores obtidos
por meio de empréstimos consignados.
Ainda que se colha na manifestação do Executado referências à decisões da Justiça Federal, o
Superior Tribunal de Justiça adota uma linha de decisões no sentido de que os recursos
auferidos pelo devedor por meio de empréstimos consignados, ainda que sejam depositados em
suas contas-salário, não possuem natureza alimentar e, portanto, não estão imunes à restrição
judicial.
Colhe-se, neste sentido, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE
PAGAMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo
consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a
proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme
disposto no art. 833, IV, do CPC/2015.
3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada
diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em
regra, passível de penhora.

Num. 44862067 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor)
comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à
sua manutenção e à da sua família.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a
manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da
penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que
permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.820.477/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) Grifei.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD.
VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833,
IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.
MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão responsável por determinar, no
âmbito da execução fiscal, o desbloqueio dos valores depositados na conta corrente do
executado, os quais foram penhorados via BacenJud, sob o fundamento de que são
impenhoráveis os recursos oriundos de vencimentos e empréstimo consignado.
II - Cinge-se a controvérsia acerca da impenhorabilidade dos valores oriundos de
empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados na conta bancária do
executado.
III - Conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 6.830/1980, na execução fiscal, não ocorrendo o
pagamento do débito, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair sobre qualquer
bem pertencente à parte executada, salvo aqueles que a lei declara absolutamente
impenhoráveis. Ademais, o art. 833, IV, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à
execução fiscal por força do disposto no art. 1º da Lei n. 6.830/1980, declara como sendo
impenhoráveis, in verbis:
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º."
IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a
impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015)
seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar,
desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família

Num. 44862067 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
(EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes
precedentes:
REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020.
V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não
compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de
empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua
família.
VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam
impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos
oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à
manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a
proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.
VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das
verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do
executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo
impositivo o retorno do feito para a análise da questão.
VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
8/9/2020, DJe de 14/9/2020.) Grifei.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL
NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 08/04/2021.
2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo
consignado, depositados na conta salário do executado.
3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo
constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

Num. 44862067 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação
recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo
consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos
de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos
ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o
legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015).
5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar,
gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem
aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram
depositados na conta salário do devedor.
6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela Terceira Turma no REsp
1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o
conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja
origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.931.432/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
8/6/2021, DJe de 15/6/2021.) Grifei.

Como se colhe dessa linha de orientação jurisprudencial, os valores percebidos por meio de
empréstimo consignado não estão protegidos, expressamente, pelas normas de
impenhorabilidade contidas no Código de Processo Civil, ainda que depositado em conta salário
e que a novel dívida seja paga mensalmente com os vencimentos regulares do devedor.
Uma vez mais, é somente por meio de prova do uso desses recursos para a finalidade de
subsistência do devedor que é possível emprestar a esses recursos financeiros o atributo
jurídico da impenhorabilidade.
Conclui-se o tópico, portanto, pela inexistência de óbices jurisprudenciais ou normativos à
penhora sobre recursos financeiros advindos de empréstimos consignados, salvo se
demonstrada a sua utilização para assegurar o mínimo existencial do devedor.

2.3. Da prova dos autos quanto ao uso de recursos financeiros obtidos por meio de empréstimo
consignado, e mantidos em conta de investimento automático da instituição financeira, para
assegurar o mínimo existencial do Executado:
A prova carreada aos autos não contêm informações sobre o núcleo familiar do Executado, sua
composição ou, ainda, sobre gastos necessários para a sua manutenção.
Há, apenas, o extrato bancário completo referente ao mês de maio de 2025 (id. 44706380).

Num. 44862067 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
Nesse extrato se vê uma despesa com cartão de crédito da bandeira Visa (R$ 33.560,17), um
conjunto de compras com cartão que totaliza R$ 7.916,37, o envio de um conjunto de PIX cuja
soma é de R$ 30.853,69 e, ainda, uma sequência de pagamentos de consórcios, renovações de
empréstimos e cheques especiais no total de R$ 86.160,91.
O salário recebido pelo Executado em 30/05/2025 foi de R$ 19.535,83.
Não há escapatória da conclusão de que a movimentação financeira do Executado é
absolutamente descolada de seus vencimentos regulares, já que em um mês o total de
despesas havido no extrato bancário foi de R$ 124.930,97, equivalendo a 6,39 vezes o seu
vencimento conhecido.
Sem sequer investigar a natureza das despesas ou, ainda, exercer sobre elas juízo de valor, é
possível afirmar que o salário auferido pelo Executado não ostenta valor suficiente para o
pagamento dos elevados gastos mensais.
Porém, como visto, a esmagadora maioria dessas despesas não pode ser vinculada ao mínimo
existencial necessário para autorizar a incidência da regra de impenhorabilidade.
Em verdade, a leitura do extrato bancário é insuficiente para se dimensionar o que é o gasto
mínimo existencial do Executado e seu núcleo familiar, porém, o patamar de gastos em
contraste com o seu vencimento conhecido induz à certeza de que a obtenção de empréstimo
consignado no valor de R$ 304.000,00 encontra lastro em algum outro elemento de valor
financeiro.
Atente-se, ainda, para o fato de que o empréstimo consignado sequer é suficiente para a
manutenção dos gastos de três meses do Executado, de modo que a regra da experiência de
que os bancos não fazem empréstimos sem uma análise de crédito e lastro para futura
cobrança, torna forçoso reconhecer a existência de alguma outra forma de garantia do crédito.
Essa incerteza, associada com as informações colhidas no extrato bancário, afastam qualquer
possibilidade de se afirmar, com segurança, que os recursos financeiros ora atingidos pela
restrição judicial são necessários para garantir o mínimo existencial do Executado.
Sem esse reconhecimento, não se concretizam as hipóteses de extensão da norma de
impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, conforme a orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conjugadas as três premissas firmadas, conclui-se pelo indeferimento do pedido de Mauro
Rockenbach de levantamento da penhora que bloqueia o valor de R$ 48.741,47 (quarenta
e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), porque o valor é
advindo de empréstimo consignado e não ostenta caráter de garantidor de um mínimo
existencial seu e de seu núcleo familiar.
4. Por consequência, determino a imediata conversão da penhora em renda em favor da União,
conforme requerido no id. 44672180.

Num. 44862067 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
5. Em seguida, encaminhem-se os autos à Seção de Execuções Processuais e Publicações
para que verifique se houve o integral adimplemento do valor devido à União.
6. Intime-se as partes, observada a necessidade de intimação pessoal da União."

O agravo interno apresenta duas principais linhas de argumentação: a) a penhora realizada é
contrária ao seu direito de parcelamento da dívida (art. 17, da Res. nº 23.709/23-TSE c/c art. 13,
§ 1º, da Lei nº 10.522/2022); b) os valores penhorados são necessários para sua subsistência.
Analisa-se separadamente cada uma dessas argumentações.

II.II.I. O direito de parcelamento da dívida judicial:
A argumentação central é de que o Agravante tem o direito de parcelar o valor devido à União,
conforme permissão do art. 17, da Res. nº 23.709/2023-TSE, desde que observados os limites do
art. 13, § 1º, da Lei nº 10.522/2022:

Res. nº 23.709/2023-TSE:
Art. 17. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e
pode ser feito em até 60 meses, observada, quanto aos limites, a regra contida no art. 13, § 1º,
da Lei nº 10.522/2002, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no
caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipóteses em que poderá
estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos
limites (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 8º, III). (Redação dada pela Resolução nº 23.717/2023)
§ 1º Em caso de parcelamento que, nos termos do caput deste artigo, possa estender-se por
prazo superior a 60 (sessenta) meses, o número máximo de parcelas a ser concedido deverá
ser obtido por cálculo no qual deverá ser considerado como valor da parcela o que corresponde
a exatamente 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de
pessoa jurídica.
§ 2º Para atendimento do limite estabelecido pelo caput deste artigo, será observada a renda
mensal bruta do cidadão ou o faturamento bruto da pessoa jurídica do mês civil imediatamente
anterior ao tempo do pedido de parcelamento.
§ 3º Não havendo outros meios de prova suficientes à comprovação da renda bruta do cidadão,
admitir-se-á declaração escrita e assinada pelo devedor, em formulário próprio disponibilizado
pela Justiça Eleitoral, ficando sujeito, em caso de declaração falsa, às sanções administrativas,
civis e penais aplicáveis.
§ 4º Para o parcelamento do débito, o requerente deverá consolidá-lo, o que compreende o

Num. 44862067 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
somatório dos débitos a serem parcelados, incluídos os acréscimos legais vencidos até a data
do requerimento do segundo parcelamento, na forma estabelecida na legislação tributária,
observados os limites de que trata o caput deste artigo.

Lei nº 10.522/2022:
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês
em que o pagamento estiver sendo efetuado. (Redação dada pela Lei nº 11.941,
de 2009)
§ 1o O valor mínimo de cada prestação será fixado em ato conjunto do Secretário da Receita
Federal do Brasil e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

A penhora ora recorrida não prejudica o direito do Agravante em obter o parcelamento de sua
dívida com a União.
Observe-se, de saída, que por meio da decisão id. 44137145, foi determinada a intimação do
Agravante para realizar o pagamento espontâneo do valor indicado no acórdão nº. 63.456 (id.
43888781).
Em 18/10/2024, houve a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico (id. 44144567), já que
o Agravante era representado judicialmente por advogados (id. 43319662).
Não houve o pagamento espontâneo (id. 44352132), atraindo o início do cumprimento de
sentença (id. 44137145, item 3.ii).
Após a realização da penhora, houve a juntada do primeiro pedido de desbloqueio dos valores
(id. 44552789) e, também, de cópia de e-mails trocados com a PGFN para que houvesse o
desbloqueio dos bens e a concessão de parcelamento, o que não se concretizou de forma
extrajudicial.
Ou seja, havia um momento possível para a realização do parcelamento, e naquele tempo
deveria o Agravante ter vindo a Juízo e, na forma do art. 19, da Res. nº 23.709/2023-TSE,
apresentado o pedido devido, acompanhado do pagamento da primeira parcela:

Art. 19. O pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante do prévio
pagamento da primeira prestação, cujo valor deverá ser apurado pela parte conforme o
montante do débito atualizado e o prazo solicitado, observado o valor mínimo de cada prestação
fixado nos termos do art. 13 da Lei nº 10.522/2002. (Redação dada pela Resolução nº

Num. 44862067 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
23.717/2023)

Como isso não foi solicitado pelo Agravante, deu-se início ao cumprimento de sentença e aos
atos de penhora.
Assim, não houve qualquer forma de impedimento à obtenção do parcelamento. O que houve foi
a falta de ação do Agravante para conseguir o parcelamento.
Embora o exercício do direito de pedir o parcelamento possa ocorrer a qualquer momento, isso
não significa que a União e o Poder Judiciário ficarão parados aguardando a manifestação do
devedor.
Devidamente intimado e sem a devida ação, é válido que a União - parte credora - requeira os
atos de cumprimento de sentença, como a penhora, e que estes sejam deferidos e produzam
resultados positivos, como no caso dos autos.
A partir do valor que está sob os efeitos da penhora se pode calcular o restante da dívida que
permanece em aberto.
No atual momento do processo, inclusive, segue possível que o Agravante solicite o
parcelamento do restante do valor devido, observados os arts. 17 e 19 da Res. nº 23.709/2023-
TSE e o art. 13, § 1º, da Lei nº 10.522/2022.
Tratando agora do argumento de que a manutenção da penhora importa em uma primeira
prestação muito elevada (cerca de 70% do valor da dívida), em desequilíbrio com o art. 13, § 1º,
da Lei nº 10.522/2022, não é possível seu acolhimento.
Isso porque a penhora realizada a pedido da União não faz parte de um pedido de parcelamento
formulado pelo devedor e ora Agravante.
Uma vez que o parcelamento somente pode ocorrer em razão de pedido expresso da parte, não é
possível considerar que o dinheiro penhorado em razão de uma decisão judicial integra o pedido
do devedor.
Em razão do fundamento jurídico da penhora ser distinto daquele do eventual pedido de
parcelamento, é que não é possível considerar que o valor penhorado se constitui em primeira
parcela desproporcional do parcelamento, como quer o Agravante.
Enfrentadas as questões referentes ao direito de parcelamento da dívida, nego provimento a essa
linha de fundamentação do agravo interno.

II.II.II. Da caracterização dos valores penhorados como necessários para a subsistência do
Agravante:

Num. 44862067 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
Neste tópico, o Agravante busca demonstrar que o valor penhorado é utilizado para sua
subsistência, especialmente em razão da construção de residência e de gastos com o aluguel de
apartamento de sua filha.
Também argumenta que em razão de a origem dos recursos ser um empréstimo consignado
haveria, sobre ele, ainda que investido, a proteção da cláusula de impenhorabilidade do art. 833,
inciso X, do CPC.
Inicia-se pela questão de ser o dinheiro voltado para a subsistência do Agravante.
Junto com a petição de embargos de declaração foram juntadas 04 (quatro) fotos de uma obra
em andamento (id. 44740647), dois comprovantes PIX (de 28/12/2024 e de 03/05/2025, id.
44740648) feitos pelo Agravante para Dilaelson L. Santos, aduzindo-se que é para o pagamento
de serviços de pedreiro.
Nenhum desses documentos contém elementos que permitam saber que a obra pertence ao
Agravante.
Aponto que as fotos não permitem saber o local da obra, o seu proprietário, ou mesmo se são
atuais, como se vê:

Num. 44862067 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46

Num. 44862067 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46

Os comprovantes PIX dos pagamentos a Dilaelson não trazem a informação de que tratam de
pagamento de serviços de pedreiro, tampouco foi juntada documentação que indique a
contratação dessa espécie de serviços.
Reforce-se: não é possível saber, a partir da prova dos autos, quem é Dilaelson L. Santos, nem
mesmo se trabalha de pedreiro para o Agravante.
Para concluir esse ponto do recurso, foram juntados três comprovantes de PIX enviados para
Amanda L. Rockenbach: em 05/06/2025 foram enviados R$ 4.200,00, em 25/07/2025 o
pagamento foi de R$ 2.400,00 e, em 08/09/2025 o valor transferido foi de R$ 1.000,00
(id. 44740649).
Analisados os pagamentos, e especialmente em razão de seus valores flutuantes e datas
distantes, não é possível afirmar que se trata de um contrato de aluguel. No ponto, inclusive, não
se promoveu a juntada de um contrato específico ou mesmo de uma declaração de Amanda L.
Rockenbach, filha do Agravante, que pudesse servir de suporte para a alegação.
Mesmo que se olhasse a questão com olhos menos rigorosos, de que não haveria um contrato

Num. 44862067 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
por ser uma questão familiar, no mínimo se pensaria em um valor fixo e uma data fixa, mesmo
que fosse um certo dia útil do mês, além de uma declaração formal neste sentido de quem recebe
os alugueres.
Da forma como está nos autos, não se sabe nada sobre o aluguel. Não se sabe se Amanda L.
Rockenbach possui imóveis desocupados que pudessem ser alugados pelo pai, não se sabe se
houve um acordo e nem seus possíveis termos.
Assim, não há qualquer prova nos autos que afaste a fundamentação da decisão recorrida que
rejeitou atribuir ao valor penhorado a característica de "verba de subsistência" do Agravante,
sendo válido adotá-la, novamente, para que integre também este voto.
Abordando agora a questão de os recursos financeiros terem sido obtidos por meio de
empréstimo consignado e mantidos em conta de investimentos, o que atrairia a
impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a argumentação do agravo interno não
afasta os fundamentos da decisão recorrida.
De forma enxuta, a fundamentação exauriu esse debate ao concluir:
a) a proteção da norma de impenhorabilidade contida no art. 833, inciso X, do CPC, somente se
aplica a outros tipos de contas de investimento se demonstrado que o uso dessa forma de
aplicação financeira atende à mesma finalidade legalmente presumida para a caderneta de
poupança, qual seja, a de assegurar o mínimo existencial do devedor; e
b) pela inexistência de óbices jurisprudenciais ou normativos à penhora sobre recursos
financeiros advindos de empréstimos consignados, salvo se demonstrada a sua utilização para
assegurar o mínimo existencial do devedor;
Ao final, a decisão recorrida afirmou que das informações colhidas no extrato bancário, afastam
qualquer possibilidade de se afirmar, com segurança, que os recursos financeiros ora atingidos
pela restrição judicial são necessários para garantir o mínimo existencial do Executado.
O ponto central é que a impenhorabilidade de contas de investimento, por extensão de
interpretação do art. 833, inciso X, do CPC, e em relação aos recursos financeiros obtidos por
empréstimos consignados, é dependente de se reconhecer que esse dinheiro serve para a
subsistência do devedor.
Sem esse reconhecimento, como inclusive é o caso dos autos, não se opera o efeito jurídico da
impenhorabilidade, como exposto na decisão monocrática recorrida, cujos fundamentos ora
adoto, entendendo que ela deve ser integralmente mantida.
Enfrentadas as questões recursais, conclui-se pela impossibilidade de provimento do agravo
interno.

CONCLUSÃO

Num. 44862067 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:12:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414125585300000043798201
Número do documento: 26031414125585300000043798201
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:32:46
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao agravo interno manejado por Mauro
Rockenbach, mantendo hígida a decisão id. 44721290.
Determino, ainda, a efetivação do comando contido no item 4 da decisão id. 44721290, assim que
publicado o acórdão.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1321) Nº 0603507-95.2022.6.16.0000
- Curitiba - PARANÁ - RELATOR: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - AGRAVANTE: MAURO
ROCKENBACH - Advogados do AGRAVANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, LUCAS
FERNANDO FERRI CENCI - PR116617 - AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL - TERCEIRA
INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026